Tribunal: TJDFT
Processo: 0010977-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010977-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO RECORRIDO: ESPÓLIO DE NADIR DELFINO DA MOTA REPRESENTANTE LEGAL: TATIELLY FELIX MOTA DE ALENCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CONSTRIÇÃO NÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021, alterou a redação do art. 921 do CPC, que trata da suspensão da execução e respectiva fluência do prazo prescricional. 2. Transcorrido o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente antes da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, será aplicada a anterior redação do art. 921 do CPC, especialmente quanto ao inciso III e §§ 1o e 4o, aplicáveis ao caso, em conformidade com o art. 14 do CPC, assim concebido: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. 3. Conforme preconizava o art. 921, III e § 1o, do CPC, com a redação anterior à Lei n. 14.195/2021, vigente à época, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual estabelecia que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, seria iniciado o prazo de prescrição intercorrente. 4. O exequente deveria diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, pois não se revela cabível que meros requerimentos para localização de bens passíveis de penhora, caso se mostrem infrutíferos, possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. 5. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. 6. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese. 7. Se comprovado que o processo de execução ficou suspenso até 22/1/2019, em razão da ausência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente da pretensão de exigir o pagamento da nota promissória em 23/1/2019, diante da não efetivação das medidas constritivas deferidas, nos termos da redação anterior do § 4o do art. 921 do CPC, com o transcurso do prazo de 3 (três) anos, consoante o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), em 9/6/2022, já acrescido o prazo de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, em 28/2/2023, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC (anterior redação). 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 921, inciso III, e § 4o-A, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, bem como 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, ao argumento de que estaria configurada a prescrição intercorrente em face da inércia do credor por prazo superior ao do prazo prescricional, mesmo após a devida intimação. Afirma que existem honorários advocatícios em execução no feito, fixados pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, não havendo o que se falar em prescrição no presente caso. Verbera que o deferimento da penhora interromperia o prazo prescricional. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, e Bruno Nunes Peres, OAB/DF, 39.784. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 921, inciso III, e § 4o-A, e 924, inciso V, ambos do CPC, bem como 206, § 3o, inciso VIII, do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Embora a parte apelante tenha requerido a realização da busca por ativos financeiros, tal fato, por si só, não possui o condão de obstar a fluência do prazo prescricional. Ademais, a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel irregular não se concretizou, consoante certidão de ID 58027655, não podendo ser considerado como ato executivo frutífero, mostrando-se inapto a obstar o decurso do prazo prescricional (...). Quanto à inocorrência de prescrição intercorrente atinente a eventuais honorários advocatícios, tal fundamento sequer foi argumentado nas razões recursais (ID 58027712), tratando-se de evidente inovação recursal (...). Portanto, a extinção do processo não decorre da inércia do exequente, mas da não localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional” (ID 599995687). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 2/8/2018). A corroborar: AgInt no AREsp 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, e Bruno Nunes Peres, OAB/DF, 39.784. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027